Tribunal: STF
Processo: ARE 1565189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. CRIME DE INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 140 C/C ART. 141, II, CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática da infração penal prevista no art. 140, caput, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.



    2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.



    3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a preliminar de reconhecimento de nulidade processual devido às irregularidades na produção probatória. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico, bem como por insuficiência probatória, considerando as omissões e contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta, argumentando que o suposto crime não está relacionado com as funções desempenhadas pela vítima como funcionário público, com a consequente redução proporcional da pena ou a suspensão condicional da pena.



    4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 67686605).



    5. Preliminar de nulidade processual. “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Não há evidências de irregularidades na produção das provas, pois não há nenhum elemento nos autos que confirme as alegações do apelante de que as provas apresentadas durante o processo não respeitaram os princípios da legalidade e da imparcialidade, ou de que houve falhas nas investigações realizadas pela autoridade policial. Contrariamente ao que afirma o apelante, verifica-se que o processo tramitou de forma regular, observando rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício processual que possa gerar nulidade. Preliminar rejeitada.



    6. A autoria e materialidade foram comprovadas, conforme Termo Circunstanciado n.º 234/2024 - 5ªDP, pelo Boletim de Ocorrência n.º 47.250/2024 - 5ªDP e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. Os depoimentos foram consistentes e confiáveis para embasar a condenação, demonstrando que o acusado frequentemente fazia reclamações na Controladoria-Geral do DF e, em uma das ocasiões, ligou para o local de trabalho da vítima, chamando-o de "policial criminoso". A vítima R. G. D. R. relatou que se sentiu perseguido e registrou ocorrências contra o acusado. A testemunha K. C. D. S. confirmou ter recebido uma ligação em que o acusado fez tal afirmação, enquanto as testemunhas I. D. L. R. G. e V. T. A. A. descreveram o comportamento perturbador do acusado, que frequentemente ofendia servidores quando não atendido conforme desejava. Em seu interrogatório, o acusado negou as acusações, alegando nunca ter injuriado a vítima, argumento que está completamente dissociado das provas apresentadas, pois não apresentou elementos suficientes para afastar a prova oral colhida. Portanto, não há falarse em absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.



    7. É inviável a defesa argumentar pela desclassificação da conduta para o delito de injúria (art. 140, caput, do Código Penal). Os elementos presentes nos autos indicam que o apelante tinha a intenção de ofender a honra, dignidade e decoro da vítima em razão das suas funções como funcionário público, ao chamá-lo de “policial criminoso” em seu local de trabalho, evidenciando o animus injuriandi. Portanto, a conduta se enquadra no art. 140, caput, c/c o art. 141, II, do Código Penal.



    8. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o art. 77, III, do Código Penal. Nesse sentido: Acórdão 1767782, 0707584-25.2021.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.



    9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    10. Sem custas e sem honorários.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente